Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Os alimentos, por sua própria natureza e destinação, não incidem sobre verbas indenizatórias, inclusive trabalhistas, recebidas pelo alimentante.

II. Não pode ser admitido cumprimento de sentença na hipótese em que o título judicial não contempla a incidência dos alimentos sobre indenização trabalhista percebida pelo alimentante, nos termos dos artigos 515, inciso I, 753, 786 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.